Tribunal: TJBA
Processo: 8065627-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065627-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: IVANA DE LIMA MACEDO CARMO e outros

Advogado(s)
:
TATIANA NEVES GUEDES, BRUNA SABACK SANTOS GODINHO, CAROLINA DE SANTANA FERREIRA, LARA RAFAELLE PINHO SOARES

AGRAVADO: HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO, ANDRE MENESCAL GUEDES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) NÍVEL 3. DESCUMPRIMENTO REITERADO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. LEVANTAMENTO DO VALOR PRINCIPAL DESTINADO AO CUSTEIO DO TRATAMENTO. NATUREZA ALIMENTAR. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. ART. 521, INC. I, DO CPC. PODER GERAL DE EFETIVAÇÃO. ARTS. 139, INC. IV, E 297 DO CPC. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC CONFIGURADOS. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORIDADE ABSOLUTA DA CRIANÇA. ART. 227 DA CF/88. ASTREINTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA ADMITIDA. LEVANTAMENTO CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 537, § 3.º, DO CPC. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO INTERNO. ART. 996 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por menor impúbere, representado por sua genitora, contra decisão proferida em Cumprimento Provisório de Sentença que condicionou a expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados — R$ 194.400,00, relativos à obrigação de fazer, e R$ 20.000,00, referentes às astreintes — ao trânsito em julgado da sentença.

2. A ação originária consistiu em obrigação de fazer ajuizada em face de operadora de plano de saúde, visando ao custeio integral de tratamento multidisciplinar prescrito a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista nível 3, em clínica não credenciada, diante da ausência de cobertura adequada na rede disponibilizada.

3. Foi deferida tutela de urgência determinando a autorização e custeio do tratamento, posteriormente confirmada por sentença. Diante do descumprimento reiterado, houve bloqueio judicial de valores. A decisão agravada condicionou o levantamento ao trânsito em julgado. A parte agravante sustenta que tal condicionamento inviabiliza a continuidade do tratamento, já suspenso por inadimplemento.

II. Questão em discussão

4. Discute-se a possibilidade de levantamento imediato, em cumprimento provisório de sentença, dos valores bloqueados para custeio de tratamento de saúde de criança, independentemente de caução e de trânsito em julgado, bem como a distinção do regime jurídico aplicável ao valor principal da obrigação de fazer e às astreintes.

III. Razões de decidir

5. O Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo resta prejudicado, diante do julgamento colegiado do Agravo de Instrumento, caracterizando perda superveniente do objeto, nos termos do art. 996 do CPC.

6. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC. A probabilidade do direito decorre da sentença que confirmou a tutela anteriormente deferida, reconhecendo a obrigação de custeio integral do tratamento. O perigo de dano evidencia-se na interrupção das terapias multidisciplinares indispensáveis ao desenvolvimento da criança, incidindo a proteção integral e a prioridade absoluta asseguradas pelo art. 227 da CF/88.

7. O valor correspondente à obrigação de fazer destina-se ao custeio de tratamento de saúde essencial, possuindo natureza alimentar, o que atrai a incidência do art. 521, inc. I, do CPC, dispensando caução para levantamento em cumprimento provisório. O condicionamento ao trânsito em julgado compromete a efetividade da tutela jurisdicional e contraria o poder geral de efetivação previsto nos arts. 139, inc. IV, e 297 do CPC.

8. Quanto às astreintes, o art. 537, § 3.º, do CPC autoriza a execução provisória, mas condiciona o levantamento do valor ao trânsito em julgado da sentença favorável, devendo ser mantido o condicionamento nessa parte.

IV. Dispositivo e tese
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno julgado prejudicado
.

Tese de julgamento:
“1. É possível o levantamento imediato, em cumprimento provisório de sentença, de valores bloqueados destinados ao custeio de tratamento de saúde de criança, por se tratar de crédito de natureza alimentar, sendo dispensável a caução, nos termos do art. 521, I, do CPC. 2. O levantamento das astreintes executadas provisoriamente permanece condicionado ao trânsito em julgado da sentença favorável, conforme art. 537, § 3.º, do CPC. 3. O julgamento colegiado do Agravo de Instrumento prejudica o Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que apreciou pedido de efeito suspensivo.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 227; CPC, arts. 139, IV, 297, 300, 521, I, 537, § 3º e 996.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, AI nº 2266893-52.2023.8.26.0000, Rel. Alexandre Marcondes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 17/11/2023; TJSP, AI nº 2143327-32.2024.8.26.0000, Rel. Enéas Costa Garcia, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 13/01/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º 8065627-23.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante o
S. D. L. M. C., menor impúbere nascido em 30/01/2021, representado por sua genitora IVANA DE LIMA MACEDO CARMO,
e parte agravada
HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A.

ACORDAM
os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO DE ID

94501317
, além de
CONHECER DO AGRAVO INTERNO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG28